Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. A utilização dos embargos de declaração para modificação do julgado é medida de exceção, sendo inviável a repetição dos argumentos alinhavados no apelo.
3. Uma vez tratados todos os temas elencados na apelação – cerceamento de defesa e excesso de execução -, a tentativa de reapreciação das matérias sob a roupagem de vícios elencados no art. 1.022, do CPC (omissão, contradição e obscuridade) recomenda a rejeição do recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.